Tribunal: TJDFT
Processo: 0703777-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. CANABIDIOL. NABIX. TEMA N. 106 DO STJ. REQUISITOS COMPROVADOS. PARECER DO NATJUS/TJDFT. ESPECTRO DO TRANSTORNO AUTISTA. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL. IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA AGÊNCIA REGULADORA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. DESNECESSIDADE.
1. Quando ao reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário entre o Distrito Federal e a União, a matéria não foi analisada na origem, por isso não cabe o julgamento em grau recursal, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Por configurar inovação recursal e supressão de instância é inviável o conhecimento em grau recursal quando a matéria ainda não foi apreciada nos autos da origem, mesmo se tratando de matéria de ordem pública.
2. A previsão constitucional no art. 196 da Constituição Federal (CF/88) expressa que é dever do estado garantir o direito à saúde de todos. Esse direito social à saúde previsto, ainda, no art. 6 da CF/88 está diretamente relacionado a proteção do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana positivado no art. 1o, inciso III, da CF/88 o qual garante o direito a uma vida digna para todas as pessoas.
3. A tutela provisória que garante excepcionalmente a assistência farmacêutica ao paciente não esgota totalmente o mérito do processo. Trata de uma decisão que poderá ser posteriormente revista. Por isso, não se aplica a regra prevista no art. 1o, § 3°, da Lei 8.437/92 que veda a concessão de liminar em face do poder público que resolva o mérito de maneira antecipada e satisfativa.
4. A jurisprudência do STJ fixou, no Tema n. 106, os requisitos para o fornecimento de medicamentos pelo poder público: laudo médico comprovando a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS no tratamento da moléstia, provas da incapacidade financeira do paciente em arcar com os custos do tratamento e a existência de registro do medicamento na ANVISA. Os documentos juntados no processo comprovam esses requisitos.
5. Além disso, a nota técnica do NATJUS/TJDFT em relação ao uso do NABIX 10.000 pelo paciente agravante conclui por favorável com ressalvas. Pelo cumprimento dos requisitos do tema 106 e esse parecer técnico, em cognição sumária, verifica-se os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano para concessão da tutela de urgência.
6. É de se considerar a especificidade desses produtos extraídos da Cannabis. A agência reguladora brasileira não os registra como medicamentos, mas emite autorização para importação. A ausência de registro desse produto à base de canabidiol como medicamento, não é suficiente para coibir o seu fornecimento pelo estado, pois há situações especificas e excepcionais que autorizam a importação, como o caso concreto em análise.
7. É desnecessário a substituição da multa diária pelo bloqueio de verba pública para aquisição direta de produto farmacêutico, pois essa substituição não atende à finalidade preventiva de compelir o ente público a cumprir a decisão judicial. De modo diferente da multa diária, o sequestro da verba pública objetiva a recuperar o valor que o Distrito Federal iria gastar no adimplemento da ordem judicial imposta.
8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno conhecido em parte e, nessa parte conhecida, desprovido.